Tribunal: TJSP
Processo: 2044046-45.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Embargos de declaração – Obscuridade – Ocorrência – Tema 1037 do C. STF – Não incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do art. 100 da Constituição; havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o "período de graça" – Embargos acolhidos, para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2044046-45.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados APARECIDO FRANCOY, ESTER
MENEZES DE ARAUJO, ELAINE FERREIRA VICCHINI BELLOTTO, EDLEUSA
PARAGUASSU DE OLIVEIRA SOARES, DULCINEIA PICARELLI DE ALMEIDA,
CLEA MARIA FERREIRA BATISTA AUDI, EZEQUIEL TORRES MAGALHÃES,
ANA PAULA RUIZ DE OLIVEIRA, ROSANA CAPODEFERRO ROCHA,
ROSELEIDA MARIA CARDOSO NOMURA, ROSIMARA IZZO, SANDRA DOS
SANTOS, SILVANA APARECIDA LEME, MARLI RODRIGUES DA SILVA,
REGIANE ZENORINI, RAQUEL CRISTINA CARDOSO, PRISCILA RODRIGUES
MIZOBUTI, PATRICIA RAMOS, NEUSA SHIZUE ISHI, FRANCISCO CARLOS
ROSSI, MARILZA MARASSATTI CALDAS, MARILIA LUIZA CUNHA COELHO,
MARIA GORETE JAMELLI GUIMARÃES, MARIA DALVA DE JESUS SILVA,
MARIA BENEDITA DE SOUZA MENDES, JOÃO ACEDO DE MIRANDA, REGIS
DE LIMA PAULINO, WALDIR LABONIA, WANDERLEY JOSE DE OLIVEIRA e
VANDERCI BARBOSA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos acolhidos,
para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento. V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044046-45.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.780 - aba
2
Voto no 34.780
Embargos de Declaração no 2044046-45.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargados:
ROSELEIDA
MARIA
CARDOSO
NOMURA
e
OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Obscuridade Ocorrência
Tema 1037 do C. STF Não incidem juros de mora no período
de que trata o § 5o do art. 100 da Constituição; havendo o
inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros
inicia-se após o “período de graça” Embargos acolhidos, para
negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.
Cuida-se de Embargos de Declaração, tempestivamente opostos
por Estado de São Paulo, alegando haver obscuridade no v. Acórdão
resultante do julgamento realizado em 22.08.2020
(fls.
172/177),
disponibilizado no DJe de 26.08.2020 e publicado no primeiro dia útil
subsequente (certidão de fls. 178/185) que, por votação unânime, deu
provimento ao recurso.
O embargante alega que no julgamento do tema 1037, o STF
reafirmou a validade da Súmula Vinculante 17 do Supremo, que
impossibilita a incidência de juros entre a data da inscrição do precatório e o
período conferido pelo art. 100, §5o, da CF para pagamento, rechaçando a
tese de que a EC 62/2009 teria alterado essa interpretação.
É o relatório.
Merece acolhida a pretensão da embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044046-45.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.780 - aba
3
Não obstante o v. acórdão embargado tenha decidido que em
casos de moratória constitucional deve haver cômputo dos juros moratórios
durante todo o período, inclusive no período de “graça constitucional”,
curvo-me ao recente entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 1.169.289/SC (tema repetitivo no
1037):
“O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela
superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de
mora no período de que trata o § 5o do art. 100 da Constituição. Havendo o
inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período
de graça."
Assim, os embargos de declaração devem ser acolhidos, para
negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do decidido pelo C.
STF no julgamento do Tema 1037.
Portanto, pelo exposto, meu voto é por se acolher os
Embargos, para, sanando o vício acima apontado e emprestando-lhes
excepcional efeito infringente, negar provimento ao agravo de
instrumento.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)